Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REFORMA RESIDENCIAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
1. O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos. (Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil do CJF).
2. É de 10 anos o prazo prescricional para a propositura de ação pelos prejuízos decorrentes de má execução da obra. Precedentes C.STJ.
3. Não há cerceamento de defesa quando é sanado o vício de ausência de intimação a uma das partes, com nova intimação e realização de nova perícia técnica, acompanhada dos assistentes técnicos de ambas as partes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
4. Na hipótese, os réus/embargantes comprovaram que a autora/embargada não cumpriu a obrigação, não podendo ser exigida a contraprestação respectiva, incidindo a denominada exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) (CC 476).
5. Comprovados por laudo técnico a existência de vícios pelo serviço prestado sem observância das normas técnicas, compete à empresa contratada o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes da má execução na reforma do imóvel.
6. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.